Tribunal: TJDFT
Processo: 0728176-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO. LUCROS CESSANTES FIXADOS COM BASE NO VALOR LOCATÍCIO. ARBITRAMENTO EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DIANTE DE PARÂMETROS OBJETIVOS E ESTIMATIVA OFICIAL COMPATÍVEL. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DERALDINA PEREIRA MACHADO contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, em liquidação de sentença no processo no 0706045-68., determinou a expedição de novo mandado de avaliação para apurar o valor locatício devido a título de lucros cessantes entre 02/06/2018 (esbulho) e 25/06/2019 (reintegração). O agravante pleiteia a fixação direta do aluguel mensal em R$ 900,00, equivalente a 0,5% do valor do imóvel (R$ 180.000,00), com correção pelo INPC e juros, em consonância com o Acórdão no 1434679 que reconheceu o direito aos lucros cessantes e remeteu o quantum à liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária nova avaliação judicial para quantificar os lucros cessantes ou se é possível fixá-los, na liquidação por arbitramento, pelo critério jurisprudencial de 0,5% do valor do imóvel (R$ 900,00), à luz de parâmetros objetivos já constantes dos autos e da estimativa apresentada por Oficial de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se a liquidação por arbitramento para a definição do quantum debeatur (CPC, art. 509, I), privilegiando-se a efetividade, a celeridade e a economia processual quando existirem parâmetros seguros já disponíveis.
4. Os lucros cessantes abrangem o que razoavelmente deixou de lucrar o titular (CC, art. 402), sendo idônea, em hipóteses de ocupação indevida de imóvel sem contrato de locação, a quantificação pelo valor de mercado do aluguel.
5. A jurisprudência admite a fixação do aluguel-indenização em percentual sobre o valor do imóvel, reputando razoável o patamar de 0,5%, especialmente na ausência de elementos mais precisos, como reconhecido em precedentes do TJDFT.
6. A certidão do Oficial de Justiça (30/09/2025) indica faixa estimada de aluguel entre R$ 770,00 e R$ 1.270,00 para o período de 06/2018 a 06/2019, corroborando a compatibilidade do valor de R$ 900,00 pretendido e evidenciando a dificuldade técnica de avaliação retrospectiva exata do imóvel.
7. A inércia dos agravados e as intimações infrutíferas na liquidação reforçam a presunção de veracidade de alegações compatíveis com o conjunto probatório (CPC, arts. 344 e 345), legitimando o arbitramento com base em parâmetros já coligidos.
8. A determinação de nova avaliação mostra-se desnecessária e contraproducente diante da suficiência dos elementos existentes e da própria inviabilidade prática de reconstituir com precisão o estado do imóvel no período pretérito.
9. Observa-se o título executivo formado pelo Acórdão no 1434679, que fixou o dever de indenizar a título de lucros cessantes e remeteu o cálculo à liquidação, bem como a incidência de correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e juros de 1% ao mês desde a citação, conforme decidido no ID. 135637931, na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Em liquidação por arbitramento, é desnecessária nova avaliação judicial quando houver parâmetros objetivos e estimativa oficial suficiente para quantificar lucros cessantes por ocupação indevida de imóvel.”; “2. É razoável fixar o aluguel-indenização em 0,5% do valor do imóvel quando ausentes elementos mais precisos e quando o montante se mostrar compatível com a faixa de mercado comprovada nos autos.”; “3. A dificuldade técnica de avaliação retrospectiva e a necessidade de efetividade e economia processual autorizam o arbitramento direto do valor locatício com base em dados já coligidos.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, I; CPC, arts. 344 e 345; CC, art. 402.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1434679 (apelação na origem); TJDFT, Acórdão 2037843, 0704614-74.2024.8.07.0008, 6a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 08/09/2025; TJDFT, Acórdão 1348699, 0702956-97.2019.8.07.0005, 8a Turma Cível, j. 17/06/2021, DJe 01/07/2021.